Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018364-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (AGRAVANTE), ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (AGRAVANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (AGRAVADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (AGRAVADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), BRUNA KESSIANE FREGUGIA SANTOS - CPF: 063.122.956-64 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTERDEPENDÊNCIA ENTRE DEMANDAS – SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a suspensão do processo quando identificada conexão por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, II, do CPC.

A pendência de trânsito em julgado em demanda conexa que versa sobre fato constitutivo da causa de pedir autoriza a paralisação da ação principal para evitar decisões contraditórias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018364-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIONE MERI GODOY BERNARDI

AGRAVADO:

CARLOS ROBERTO BERNARDI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLOS ROBERTO BERNARDI
e
DIONE MERI GODOY BERNARDI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Paulichi Chiovitti
, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Outorga de Escritura Definitiva de Bem Imóvel nº. 1000103-47.2020.8.11.0053, ajuizada por
ELIAS LAUZI SOBRINHO
e
NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
, determinou a suspensão do processo, reconhecendo conexão por prejudicialidade com a Ação de Consignação c/c Revisional nº. 0000337-66.2008.8.11.0053, em trâmite perante este Tribunal, em razão da pendência de trânsito em julgado quanto à regularidade de intimação naqueles autos.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorre em
error in judicando
e em negativa de prestação jurisdicional, pois desconsidera que a controvérsia atinente à existência de saldo devedor relativo ao contrato de compra e venda dos imóveis já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão do trânsito em julgado da ação revisional promovida pelos agravados.

Alegam que a sentença proferida naquela ação reconheceu a validade da cláusula contratual que indexava o preço da obrigação à arroba do boi, bem como a inadimplência dos agravados quanto ao pagamento integral do preço.

Asseveram que a decisão agravada não apenas desconsiderou a coisa julgada formada nos autos da ação revisional, mas também obstaculizou indevidamente o regular saneamento do processo e o julgamento do mérito da demanda de obrigação de fazer, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Argumentam, ainda, que, ao tempo do ajuizamento da ação originária, os autores não estavam quites com a obrigação contratual, de modo que não preenchiam os requisitos de admissibilidade da ação, nos termos do art. 476 do Código Civil e do art. 17 c/c art. 485, incisos IV e VI, § 3º, do CPC.

Por essa razão, entendem que, em vez de ser suspenso, o processo deveria ter sido extinto por ausência de interesse processual.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do agravo para revogar a decisão que suspendeu o processo e determinar o regular andamento da ação, com a apreciação do pedido de extinção formulado nos autos (Id. 291403355).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/06/2025, por esta Relatoria (Id. 292592399).

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que ajuizaram a referida ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter a outorga de escritura definitiva de bem imóvel, alegando quitação contratual em demanda anterior (ação de consignação), a qual permanece pendente de julgamento definitivo. O juízo
a quo
, diante da interdependência entre as demandas, optou pela suspensão do feito, até o desfecho da ação de consignação, considerada prejudicial.

Defendem a pertinência da suspensão com base na conexão prevista no art. 55 do CPC, haja vista que ambas as ações tratam da mesma causa de pedir — a quitação contratual — de modo que a continuidade da ação de obrigação de fazer antes do trânsito em julgado da consignação poderia comprometer a segurança jurídica e gerar decisões conflitantes.

Aduzem, ainda, que a decisão recorrida se ampara no art. 313, II, do CPC, uma vez que há questão prejudicial pendente em outro processo.

Argumentam que a suspensão não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim medida prudente para preservação da coerência das decisões judiciais e da estabilidade das relações jurídicas, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Invocam, por fim, o art. 139 do CPC, para afirmar que o magistrado atua dentro dos poderes conferidos de direção do processo, promovendo a economia e celeridade processual ao evitar decisões contraditórias e instabilidade processual. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 298350869).

Preparo devidamente recolhido (Id. 291444398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO BERNARDI
e
DIONE MERI GODOY BERNARDI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Outorga de Escritura Definitiva de Bem Imóvel nº. 1000103-47.2020.8.11.0053
ajuizada por
ELIAS LAUZI SOBRINHO
e
NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI
, que determinou a suspensão do processo, reconhecendo conexão por prejudicialidade com a Ação de Consignação c/c Revisional nº. 0000337-66.2008.8.11.0053, ainda em trâmite neste Tribunal.

Inicialmente, é relevante destacar que o cerne da controvérsia reside na validade da decisão que determinou a suspensão do processo principal de obrigação de fazer, sob o fundamento da existência de questão prejudicial pendente de julgamento definitivo na ação de consignação.

O juízo de origem, ao reconhecer a interdependência das ações, assentou que eventual decisão na ação de consignação poderia impactar o desfecho da ação de obrigação de fazer, especialmente no tocante à quitação contratual invocada como causa de pedir.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“Vistos etc.

Analisando a ação de consignação nº 0000337-66.2008.8.11.0053, observa-se que, atualmente, os autos estão em segundo grau de jurisdição (TJMT) a fim de ser
avaliada eventual nulidade de intimação
, que passa a interferir no trânsito em julgado daquela ação.

Desta feita, considerando que a presente ação de obrigação de fazer de nº 1000103-47.2020.8.11.0053 possui conexão por prejudicialidade com aquela, pois
que o argumento autoral é que houve quitação contratual nas parcelas consignadas naqueles autos, o que ensejaria o direito à escritura pública
, temos que a presente ação deve ser suspensa, até que haja efetiva resolução nos autos da consignação.

Isso porque, eventual mudança de julgamento ou até rejulgamento do caso (já que se discute nulidade de intimação e consequente inexistência de trânsito em julgado) poderá acarretar em novos recursos e modificações no andamento e compreensão da ação de consignação, e, por consequência lígica, da presente ação de obrigação de fazer, qual possui efetiva conexão e prejudicialidade com a ação de consignação.

Eventual decisão de mérito, no estado que se encontram as ações, se houver posterior modificação do entendimento da ação de consignação, influênciaria diretamente sobre a presente demanda, logo, acarretaria ainda maiores complicações e novas interpretações sobre o caso, postergando sua efetiva resolução e pacificação social.

Embora a presente ação esteja apta ao seu julgamento, revela-se prudente a sua suspensão em razão da ausência de definitividade da ação principal que ensejou a causa de pedir da presente ação.

Portanto,
compreendo como pertinente e necessária a suspensão da presente ação de obrigação de fazer até a efetiva resolução dos autos de nº 0000337-66.2008.8.11.0053
. Quando da ocorrência do seu trânsito em julgado, basta que qualquer das partes notifique esse juízo, com cópia da decisão final e certidão de trânsito, para o efetivo prosseguimento dessa ação.

Intimem-se.”

Pois bem. A controvérsia deve ser enfrentada sob a ótica da legalidade, da constitucionalidade e da lógica processual, tendo como parâmetro o princípio da segurança jurídica, a economia processual e a vedação à decisão conflitante.

Com efeito, dispõe o art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II – quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou da inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na constatação de que o mérito da ação de obrigação de fazer — consistente na outorga de escritura definitiva — depende, de forma lógica e jurídica, da resolução definitiva da controvérsia quanto à quitação das parcelas do contrato de compra e venda dos imóveis em litígio.

Esta controvérsia, conforme se extrai dos autos, é objeto da ação de consignação nº. 0000337-66.2008.8.11.0053.

A tese sustentada pelos agravantes, no sentido de que a inadimplência dos agravados já se encontra decidida com trânsito em julgado na ação revisional, não se sustenta.

Isso porque, apesar de haver decisão judicial no feito consignatório que reconhece a validade da cláusula de indexação contratual, há controvérsia sobre a forma de quitação e eventual compensação de valores, como se verifica pelas manifestações processuais posteriores ao retorno dos autos à origem.

Consoante consta da própria decisão agravada (Id. 167837385, na origem), há pedido de reconhecimento de nulidade de intimação no âmbito da ação de consignação, o que está sendo analisado no âmbito recursal, restando, pois, ausente o trânsito em julgado do feito.

Ressalte-se que a conexão por prejudicialidade não se confunde com identidade de partes ou de pedidos, bastando que a decisão de um processo seja condição lógica para a resolução de outro.

No presente caso, a eficácia jurídica da sentença a ser proferida na ação de obrigação de fazer encontra-se condicionada ao resultado da demanda consignatória, de modo que a decisão do juízo singular, ao suspender o trâmite da ação, encontra respaldo no artigo legal supracitado e também nas jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO TITULO

EXECUTADO

–

DESPROVIMENTO.

Conforme
previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender

do

que

venha

a ser decidido

a respeito

de

outra (a prejudicante).
A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa
.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO

DE

INSTRUMENTO:

1028907-
82.2023.8.11.0000,
Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE

EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL

-

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO
DESPROVIDO. A probabilidade do direito está demonstrada aliado ao fato de que há o risco de prejuízo irreparável quanto a continuidade da execução, relativo aos atos expropriatórios que podem ensejar em penhora de bens, enquanto se discute a rescisão do contrato que embasa a execução. Ressalva-se ainda que, não
é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, que pode ensejar

a

devolução

de

valores

pagos

pelos

agravados, de modo que o prosseguimento pode ocasionar dupla penalização e prejuízos
.”
(TJ-MT 10256721520208110000

MT,

Relator:

NILZA

MARIA

POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
26/02/2021)

De igual modo, observa-se que a decisão impugnada se coaduna com o disposto no art. 139, inciso II, do CPC, que atribui ao magistrado o poder-dever de dirigir o processo conforme os princípios da celeridade e da segurança jurídica:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

II – velar pela rápida solução do litígio;”

A prudência demonstrada pelo juízo de origem visa justamente evitar decisões incongruentes e, em última análise, preservar a utilidade da prestação jurisdicional.

A alegação de violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, carece de respaldo, pois a suspensão determinada não representa inércia estatal, mas sim exercício legítimo de gestão processual, em consonância com a cláusula constitucional de segurança jurídica, expressa no inciso XXXVI do mesmo artigo:

“Art. 5º [...] XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

Além disso, é importante destacar que, nos próprios autos da ação de obrigação de fazer, os agravados afirmam que a quitação contratual decorre dos depósitos judiciais realizados na ação de consignação, de modo que a pretensão formulada somente poderá ser julgada procedente após a verificação, em definitivo, da validade e suficiência dos depósitos efetuados, o que demanda o encerramento da discussão na ação conexa.

Quanto ao argumento de ausência de interesse processual dos autores da ação de obrigação de fazer, verifica-se que tal alegação demanda dilação probatória e pronunciamento definitivo, não se mostrando passível de análise imediata nesta via recursal, cujo objeto é unicamente a legalidade da suspensão do feito.

Note-se, ainda, que eventual ausência de interesse poderá ser apreciada pelo juízo de origem, tão logo superada a questão prejudicial.

Por fim, quanto ao contrato firmado entre as partes, depreende-se das cláusulas quinta e sétima que a outorga da escritura definitiva se encontra condicionada à quitação integral do preço ajustado, conforme disposto:

“Cláusula Quinta – (...) A posse definitiva será transmitida juntamente com a quitação completa do preço do imóvel, ocasião em que lhe será outorgada a escritura definitiva da gleba faltante.”

“Cláusula Sétima – Em caso de falta de pagamento de quaisquer das parcelas do preço, em seu respectivo vencimento, as importâncias em mora serão devidas com acréscimo da correção monetária
[...]”
(Id. 28312294, na origem).

Tais disposições corroboram a tese de que a questão da quitação é central à controvérsia, razão pela qual se mostra coerente e juridicamente justificada a suspensão do feito.

Diante de todo o exposto, sob o prisma da lógica subsuntiva, conclui-se que, embora os agravantes sustentem a existência de coisa julgada que lhes seria favorável (tese), a existência de decisão interlocutória que reconhece a prejudicialidade da ação de consignação, somada à ausência de trânsito em julgado e à pertinência da suspensão à luz dos dispositivos legais aplicáveis (antítese), conduzem à conclusão de que a decisão agravada deve ser mantida, por observância dos princípios da segurança jurídica, economia processual e da legalidade estrita (síntese).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025